Tribunal: STF
Processo: ARE 1469587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO FAP. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1- A regulamentação da metodologia do FAP através dos Decretos nºs 6.042/07 e 6.957/09 não implica afronta ao princípio da legalidade insculpido no artigo 150, inciso I, da CF, já que as disposições essenciais à cobrança da contribuição se encontram delineadas nas Leis nºs 8.212/91 e 10.666/03. 2- A disposição acerca da flexibilização das alíquotas, que garante a aplicação prática dos fatores de redução (50%) e de majoração (100%) não implica em extrapolamento das disposições legais contidas na Lei nº 10.666/03.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e LV, e 150, I, ambos da CF. Sustenta, em essência, “a inexistência de relação jurídica tributaria entre a Recorrente e a União Federal que obrigue ao recolhimento do RAT Ajustado, em face da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção, por total inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 10.666/03”.



    Em 27 de novembro de 2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação do Tribunal de origem:



    Quanto à legalidade e constitucionalidade do FAP, esta vice-presidência já negou seguimento em parte ao extraordinário interposto, pelo Tema 554 do STJ, conforme decisão híbrida do evento 70, DECREXT1, restando inadmitido quanto ao remanescente. 



    Nesse sentido, constata-se que a questão remanescente se refere à análise acerca das alíquotas de contribuição para o SAT, baseadas na atividade das empresas genericamente consideradas (por categoria), que serão, por sua vez, de 1%, 2% ou 3%, podendo ser reduzidas de até 50% ou majoradas em até 100% a depender da avaliação, aí sim em função do FAP. 



    Ante o exposto, já tendo sido negado seguimento quanto ao Tema 554 do STF, com as homenagens de estilo, determino o retorno dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal, para que seja analisado quanto ao que remanesce do Recurso Extraordinário agravado (evento 83, AGR_DEC_DEN_REXT2).



    Compulsando os autos, verifico que, em um primeiro momento, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE (e-doc. 28). Após interposição de agravo interno pela parte, houve retratação, e o recurso não foi admitido (e-doc. 38). Ato contínuo, houve interposição de agravo em recurso extraordinário (e-doc. 45).



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmula 279/STF. Confira-se:



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição SAT. Majoração da alíquota. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.465.019-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente